Tribunal: TJMT
Processo: 1018169-74.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018169-74.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (PACIENTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 061.607.531-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DO PRADO PEREIRA - CPF: 031.551.581-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME QUERUBIN DOS REIS - CPF: 077.209.869-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DENÚNCIA RECEBIDA – ­ TESE SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O recebimento da denúncia torna superado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para seu oferecimento e para a conclusão do inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adilson de Oliveira Rosa,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 25927985).

Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de novembro de 2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4º, do Código Penal.

Relata que logo após a audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o Inquérito Policial foi instaurado e se iniciou em 14 de novembro de 2019, sendo concluído em 19 de novembro de 2019, e remetido ao judiciário em 21 de novembro de 2019.

Retrata que até o dia 27 de novembro de 2019 os autos permanecem na secretária sem remessa ao Ministério Público para as providências cabíveis, totalizando 06 (seis) dias, vislumbrando assim excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia, visto que se trata de réus presos.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente, devido ao excesso de prazo injustificado do poder judiciário. Juntou documentos (Id. 25927986, 25927987 e 25927988).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 26374993). Informações juntadas (Id.27313473).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 28641984)

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Excesso de Prazo e bons predicados – Suposta prática de Furto Qualificado. Indícios suficientes de autoria e materialidade (justa causa) – Excesso de Prazo não configurado – Não há qualquer comprovação de desídia da autoridade indicada como coatora. Lapso temporal não é por culpa da Autoridade Coatora. Informação da Autoridade indicada como coatora ressaltando que os requisitos da prisão preventiva ainda persistem - Manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (Art. 312-CPP).
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020